Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASTREINTES. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE PARTE DO OBJETO. ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE ATIVO. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA. ASTREINTES INDEVIDAS. ART. 537, § 1o, DO CPC. TEMA 706 DO STJ. MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA.
2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida à análise da instância recursal, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
3. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
4. “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, podendo ter o valor revisto caso insuficiente ou excessivo ou ser, até mesmo, excluída, se verificado o não cabimento da medida coercitiva.
5. Constatado que o agravante cumpriu a decisão liminar que determinou a continuidade da cobertura dos serviços de assistência à saúde aos agravados e fixou multa diária, para o caso de desatendimento da ordem judicial, a astreinte imposta ao recorrente deve ser excluída (CPC, art. 537, §§ 1o e 4o).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.